Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INDENIZAÇÃO. DOENÇA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
1 – Seguro de vida coletivo. Doença decorrente da relação de emprego. O art. 114, IX da Constituição Federal prevê que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar controvérsias decorrentes da relação de trabalho. No caso dos autos, a autora fundamenta seu direito com base em doença laboral e nas condições de trabalho no banco réu, não sendo o caso de controvérsia desvinculada da relação de emprego. Portanto, o pedido de indenização detém como causa de pedir doença decorrente do contrato de trabalho, de modo que a Justiça do Trabalho possui a competência material para tratar sobre a controvérsia instalada nos autos principais. Precedentes do TST e deste Tribunal de Justiça.2 – Recurso conhecido e não provido.